Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-78.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013210-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013210-78.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1013210-78.2024.8.11.0002

Embargante:

Banco Safra S.A.

Embargado:
Izanete Oliveira da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. O acórdão confirmou a condenação à devolução dos valores descontados indevidamente após o encerramento de empréstimo consignado e à indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando não ter sido considerada a devolução parcial dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar documentos que, segundo o embargante, comprovariam a devolução parcial dos valores descontados e ao apresentar fundamentação que, alega-se, não condiz com as provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão está devidamente fundamentado, tendo analisado o conjunto probatório constante dos autos e firmado entendimento quanto à ocorrência de falha na prestação de serviços, bem como à configuração do dano moral, sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A alegação de que teria havido desconsideração de prova documental sobre devolução parcial de valores revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

5.

Eventual inconformismo com a interpretação do julgado deve ser objeto de recurso próprio, não se prestando os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já exaurida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A alegação de desconsideração de provas, quando devidamente analisadas na decisão, configura mero inconformismo, insuscetível de acolhimento em embargos de declaração.

3.

A interposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória autoriza a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2º.
Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013210-78.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1013210-78.2024.8.11.0002

Embargante:

Banco Safra S.A.

Embargado:
Izanete Oliveira da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Banco Safra S.A.
.

Ação
:
de Obrigação de Fazer cumulado com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id.

283869367
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente a realizar a devolução dos valores descontados após o encerramento do empréstimo, bem como fixou indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 293008362): conheceu do recurso interposto por
Banco Safra S.A.

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 294560377):

a embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão, uma vez que teria desconsiderado documentos que comprovam a devolução parcial do valor. Aponta ainda contradição entre a fundamentação e as provas constantes dos autos
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013210-78.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1013210-78.2024.8.11.0002

Embargante:

Banco Safra S.A.

Embargado:
Izanete Oliveira da Silva

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025